Tribunal: TJDFT
Processo: 0732827-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
A benesse da gratuidade de justiça é direito pessoal conferido à parte e não se estende automaticamente aos seus patronos. Nesse sentido, “[s]ob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15)” (AgInt no AREsp 1670741/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). É, inclusive, a previsão expressa do artigo 99, §5o, do Código de Processo Civil, segundo o qual (...) “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. O exame prefacial do recurso indica que a irresignação é exclusiva quanto aos honorários sucumbenciais. Intime-se a parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos do seu patrono para igual acesso aos benefícios da gratuidade de justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil) ou que recolha, em dobro, o respectivo preparo, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora